Tribunal: STF
Processo: ARE 1189001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região contra acórdão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Evento 65): 
    “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. ADI 1717-DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDADA CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DESSAS ENTIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À PACIFICAÇÃO DO TEMA. 1. A Egrégia Turma não conheceu do recurso de revista do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ao fundamento de que a admissão de seu pessoal deve ser precedida de certame público, nos termos do art. 37, II, da Lei Maior, mantendo, com isso, a decisão mediante a qual julgada procedente a ação civil pública ajuizada pelo MPT, a fim de declarar a nulidade dos contratos de trabalho firmados a partir de 05/10/1998. 2. Encontra-se sedimentado, tanto nesta Corte, quanto no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que os Conselhos de Fiscalização Profissional submetem-se aos ditames do art. 37, II, da CF, porque possuem personalidade jurídica de direito público, consoante fundamentos expendidos no julgamento da ADI nº 1.717-DF. 3. No entanto, a partir da constatação de que havia fundada controvérsia sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, esta Subseção Especializada, ao julgado do E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), em homenagem ao princípio da proteção e à boa-fé, decidiu que os empregados contratados em período anterior à pacificação do tema devem ter preservados seus direitos, de modo que há de se afastar a nulidade das contratações sem concurso público realizadas antes da decisão proferida na ADI 1717/DF. 
    Recurso de embargos conhecido e provido parcialmente”.
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF. Sustenta que “não é o enquadramento como autarquia que vincula o ente ao regime jurídico estatutário, mas o comprometimento do erário”. 
    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca de controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    4.  Tal como afirmado no parecer do Ministério Público Federal (Evento 147), “o exame da suposta ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, na vertente de proteção ao ato jurídico perfeito, in casu, depende de prévia análise de legislação infraconstitucional reguladora da profissão de corretor de imóveis (Lei 6.530/1978) e do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998, que versa sobre os serviços de fiscalização de profissões. Assim, eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados seria, no máximo, indireta ou reflexa”. 
    5.  Além disso, o STF já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    6.   Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
       Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator